Tribunal: TJSP
Processo: 1085325-53.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licitações
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios - Apelo do advogado provido - Honorários advocatícios arbitrados no patamar mínimo (10%) sobre o valor atualizado da causa, já contemplada a fase recursal (CPC, art. 85, §§ 2o e 11) - Erro material – Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do resultado.